Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749636-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULALIA DA SILVA SANTOS COSTA APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO TORREÃO BRAZ D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de apontamento de qualquer um dos vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2025 12:38:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador